Tribunal: STF
Processo: RE 1476646
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), assim ementado: 



REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI NO 7.385/2022 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE “DISCIPLINA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA E DO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR AOS CONDÔMINOS NAS ÁREAS COMUNS DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS”. 



A lei impugnada nestes autos trata de questões relacionadas ao Direito do Trabalho (ao dispor sobre os locais em que determinado profissional pode exercer o seu ofício) e ao Direito Civil (ao dispor sobre o uso de áreas comuns de condomínios e ao tratar da responsabilidade civil). 



A regulamentação de tais matérias, porém, está limitada à competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, I, da CRFB/88. Usurpação de competência verificada. 



Procedência da representação. (e-DOC. 4, grifos no original)



    A Câmara Municipal do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração (e-DOC. 6) em face do acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que foram rejeitados, em acórdão com a seguinte ementa:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE DISCIPLINA “A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA E DO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR AOS CONDÔMINOS NAS ÁREAS COMUNS DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS” – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 



Como já assentado anteriormente, a lei impugnada nestes autos trata de questões relacionadas ao Direito do Trabalho (ao dispor sobre os locais em que determinado profissional pode exercer o seu ofício) e ao Direito Civil (ao dispor sobre o uso de áreas comuns de condomínios e ao tratar da responsabilidade civil). A regulamentação de tais matérias, porém, está limitada à competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, I, da CRFB/88. Por óbvio, essas normas são de reprodução obrigatória, razão pela qual a lei municipal, in casu, pode ter sua constitucionalidade verificada à luz da CRFB/88. 



Embargos que se rejeitam.” (e-DOC. 8, grifos no original)



    No recurso extraordinário (e-DOC. 10), a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro afirmam que o acórdão recorrido contraria o artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), já que, “para a legitimação no controle de constitucionalidade, são admitidas, apenas, as “entidades de grau superior”, quais sejam, a confederação sindical (perante o STF, art. 103, IX da Constituição Estadual) e a federação sindical (perante o Órgão Especial do TJRJ, art. 162 da Constituição Estadual). Trata-se de um sistema perfeitamente simétrico, em obediência ao que dispõe o art. 25 da Constituição Federal”. 



    Os recorrentes argumentam que, “se no âmbito do STF, em que são legitimadas apenas as confederações sindicais, não se admite a legitimidade das federações, é evidente que, no âmbito dos Tribunais de Justiça, em que se admite apenas as federações sindicais, não se poderá admitir os sindicatos, ou entidades sindicais de primeiro grau. É o que diz, em uníssono, a literatura jurídica nacional, seja no Direito Constitucional, seja no Direito do Trabalho”.



    Sustentam também violação ao § 2º do art. 125 do texto constitucional, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, segundo os recorrentes, apenas poderia utilizar como parâmetro de controle de constitucionalidade a Constituição do Estado do Rio de Janeiro (CERJ).



    Afirmam, ainda, que há afronta ao artigo 30, incisos I e II, da Constituição. De acordo com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, “a evidência do art. 30, I e II da Constituição Federal deixa claro que, no conceito de ‘assuntos de interesse local’ se insere a proteção de grupos vulneráveis e a assistência social e sanitária, entendida num contexto mais amplo da dignidade humana. No mínimo, o Município tem um papel a cumprir, complementando ou suprindo lacunas da legislação estadual e federal, na forma do inciso II.”.



    Defendem, por fim, violação ao artigo 1º, III, da CF/88, o qual trata do princípio da dignidade da pessoa humana.



    Pugnam, portanto, para, 



     



“a) reconhecendo a lesão, pelo acórdão recorrido, ao art. 103, IX da Constituição Federal, declarar a ilegitimidade ativa do Sindicato recorrido, extinguindo a ação direta de origem, sem julgamento do mérito;



b) assim não ocorrendo, para, reconhecendo a violação ao § 2º do art. 125 da Constituição Federal, extinguir o feito sem julgamento do mérito; 



c) ainda assim não ocorrendo, para, reconhecendo a lesão, quer dos arts. 30, I e II, quer do art. 1º, III da Constituição Federal, reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente a ação direta de origem.”



    Sem contrarrazões, o RE foi admitido (e-DOC. 12).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo não provimento do recurso extraordinário (e-DOC. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, com relação à argumentação acerca da ilegitimidade ativa do ente que ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade estadual, a Corte a quo expressamente registrou a legitimidade da requerente, como se depreende de trecho do acórdão recorrido:



    “Antes de tudo, deve ser analisada a questão relativa à legitimidade ativa do Secovi-RJ para a propositura da presente representação. Em razão da didática e da precisão com que a matéria foi abordada pelo Parquet em seu parecer, peço vênias para transcrever as pertinentes passagens – e que adoto como razão de decidir:



     



No tocante à legitimidade ativa da Representante, deve ser registrado que se encontra presente. 



Como de conhecimento, o art. 162, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, outorga legitimidade às entidades de classe de âmbito estadual para proporem Representação de Inconstitucionalidade, refletindo o mandamento do art. 103, da Constituição da República. Por conseguinte, tal disposição importa o afastamento apenas das entidades de âmbito municipal. 



A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) exige, para a caracterização da legitimidade ativa, a representatividade de categoria empresarial ou profissional, não se cogitando de legitimidade universal, de modo que se exige pertinência temática entre o objeto social e o ato atacado, vejam-se os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.708/2018. PISO SALARIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO CONFEDERAÇÃO SINDICAL OU ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a representatividade de categoria empresarial ou profissional. 2. Sob esse enfoque, a Confederação Nacional de Municípios – CNM, carece de legitimidade ativa, na medida em que os seus associados consagram-se como pessoas jurídicas de direito público (municípios), dotadas de capacidade de auto organização, autogoverno e autoadministração, cuja atuação primordial está voltada para a satisfação de interesses e necessidades – não econômicos nem profissionais – da municipalidade. Precedentes. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (ADI 6103 AgR / DF - AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Rel.: Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES – Julgamento: 06/08/2019 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Publicação: 19-08- 2019). (grifo nosso). 



(...) 



Na hipótese vertente, a Representante logrou demonstrar a pertinência temática, eis que tem por objetivo exercer a representação dos direitos e interesses gerais ou individuais do segmento de sua base em nível regional, nos moldes do art. 2º, de deu Estatuto Social, o que se coaduna com o conteúdo da norma em comento, que adentra em matéria concernente aos condomínios edilícios. 



Vale destacar que este Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade ativa dos sindicatos de âmbito estadual que demonstram pertinência temática para ajuizar a representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, litteris: 



(...) 



Logo, uma vez que o SECOVI-RJ exerce representação dos direitos e interesses do segmento em âmbito estadual, bem como que há pertinência temática no presente caso, visto que os condomínios integrantes da entidade são diretamente atingidos pela norma impugnada, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 



    Reconhecida a legitimidade ativa do representante, passa-se à análise do mérito da lei.” (e-DOC. 4, pgs. 3 a 5, grifos no original)



    Com relação à questão, registro que esta Corte já assentou não ser o art. 103 da Constituição Federal de 1988 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 



    Sobre o tema, vide o seguinte julgado de minha relatoria:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 10.747/17 do Estado do Maranhão. Instituição de feriado estadual. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Legitimidade ad causam na origem. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF. 1. Segundo o entendimento da Corte, a criação de feriados civis, por acarretar consequências nas relações empregatícias e salariais, inclusive com a interrupção do labor, insere-se na competência privativa do ente central para legislar sobre matéria trabalhista, consoante preconiza o art. 22, I, da CF/88. 2. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 3. Assentada pelo Tribunal de origem a legitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.342.739-AgR, Primeira Turma, DJe de 15/8/22, grifos nossos).



    Desse modo, assentada pelo Tribunal de origem a legitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 deste Tribunal.



    Nesse sentido vão os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA POSSE NO CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO DE PROCURADORIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 720.809-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/6/19, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO LOCAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A exigência do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, pertinente aos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, é que a Carta Estadual não os restrinja a um único órgão legitimado. Precedente. 



    II – No julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos. 



    III – A prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” 



    (RE nº 412.921-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/3/11, grifos nossos).



    Ademais, o argumento de que houve violação ao § 2º do art. 125 do texto constitucional igualmente não merece prosperar, tendo em vista ser firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que os Tribunais de Justiça, ao realizarem controle de constitucionalidade abstrato de legislações municipais e estaduais em face da Constituição Estadual, também podem utilizar como parâmetro normas da Constituição Federal, quando elas sejam consideradas de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, mesmo quando elas não estejam presentes no corpo da Constituição do Estado-membro. Veja-se: 



   “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”



    (RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 24/08/17, grifos nossos).



    No caso em questão, verifica-se que o TJRJ utilizou como parâmetro o artigo 22 da CF/1988, que versa acerca da repartição de competências entre os entes federados, norma de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais em decorrência do princípio da simetria. Não há, portanto, nenhum óbice à análise da constitucionalidade da lei municipal em questão em face da Constituição Federal realizado pela Corte local.



    Por fim, no tocante ao mérito da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de origem, verifica-se que a Corte a quo declarou inconstitucional a Lei n° 7.385 do Município do Rio de Janeiro, a qual “disciplina no âmbito do Município do Rio de Janeiro a atuação do profissional fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na prestação da assistência domiciliar aos condôminos nas áreas comuns dos condomínios residenciais”. Eis o inteiro teor da norma questionada:



“LEI Nº 7.385, DE 26 DE MAIO DE 2022. 



Disciplina no âmbito do Município do Rio de Janeiro a atuação do profissional fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na prestação da assistência domiciliar aos condôminos nas áreas comuns dos condomínios residenciais.



Art. 1º O profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional pode desenvolver suas atividades assistenciais ao condômino, quando da assistência domiciliar, nas áreas comuns dos condomínios residenciais. Parágrafo único. Constituem a área comum os locais de lazer do condomínio, como piscinas, playground, brinquedoteca, sala de musculação e/ou ginástica, quadra poliesportiva, pista de corrida, e afins. 



Art. 2º O condomínio residencial poderá criar normas ou adequar o seu regimento para utilização das áreas comuns por fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional sem que perturbe o lazer dos demais condôminos. 



Art. 3º O fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional tem que tomar conhecimento das normas ou do regimento no que diz respeito à utilização dos espaços comuns para condução de tratamento de condôminos sob sua intervenção. 



Art. 4º A responsabilidade por qualquer dano à área comum utilizada pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional é do condômino que contratou os serviços. 



Art. 5º O condomínio não deve ser responsabilizado por acidentes ocasionados por negligência, imperícia ou imprudência da assistência promovida pelo profissional fisioterapeuta ou pelo profissional terapeuta ocupacional. Parágrafo único. As áreas comuns do condomínio devem estar com a manutenção do espaço e equipamentos em dia para poderem ser utilizados. 



Art. 6° O fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional não pode permanecer nas áreas comuns do condomínio sem a presença do condômino. 



Art. 7º O fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional deve, obrigatoriamente, assinar um termo de responsabilidade técnica junto ao condomínio e estar com suas obrigações regulares junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região – CREFITO-2. 



Art. 8º O prontuário do condômino/paciente deve estar de acordo com a legislação vigente e deve permanecer sob a guarda deste ou da família, respeitada a privacidade. 



Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    A fundamentação para a declaração de inconstitucionalidade da legislação impugnada pautou-se no argumento de que o Município violou competência legislativa privativa da União para legislar acerca de Direito do Trabalho e de Direito Civil (artigo 22, incisos I e XVI, da CF/88). O acórdão contém a seguinte fundamentação:



    “Da simples leitura da lei impugnada, tenho que a representação deve ser julgada procedente. Aparentemente, a lei trata mesmo de questões relativas ao Direito do Trabalho (ao dispor sobre os locais em que determinado profissional pode exercer o seu ofício) e ao Direito Civil (ao dispor sobre o uso de áreas comuns de condomínios e ao tratar da responsabilidade civil). Segundo o artigo 22, I e XVI, da CRFB/88, compete privativamente à União legislar sobre a organização do sistema de emprego, condições para o exercício de profissões e sobre Direito Civil, sendo autorizado aos Estados legislar acerca dos temas elencados no artigo 22 mediante lei complementar, conforme previsão do parágrafo único do mesmo dispositivo. Aos Municípios compete apenas suplementar a legislação federal nas matérias que não tenham sido privativamente entregues à União e ao Estado, ou em matéria que diga respeito ao interesse local (o que não ocorre no caso), consoante artigos 30, I e II, da CRFB/88 e artigo 358, I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Desse modo, não se vislumbra competência legislativa da Câmara Municipal para a iniciativa da referida lei. 



    A meu sentir, chama mais atenção a ingerência que a lei exerce sobre a propriedade privada, obrigando os condomínios a permitirem que fisioterapeutas e/ou terapeutas ocupacionais desempenhem suas funções nas áreas comuns, mas privadas, dos edifícios. Embora, em última análise, essa permissão possa ser vista como algo útil aos próprios condôminos, não cabe ao Município, por falta de competência, regular o uso e a destinação das áreas comuns dos condomínios. 



    Perceba-se, ademais, que, independentemente de qualquer lei específica, os condôminos podem utilizar os serviços desses profissionais em suas unidades autônomas – prerrogativa decorrente do direito de propriedade. Todavia, a hipótese da lei impugnada é bem diferente, pois ela busca impor aos condomínios a obrigação de permitir que esses profissionais exerçam suas atividades em áreas comuns; essas áreas comuns, devem ser utilizadas de acordo com a destinação prevista nas convenções de cada condomínio, sendo lícito aos condôminos deliberarem em assembleia até mesmo pela impossibilidade de terceiros estranhos ao quadro de proprietários frequentarem as áreas comuns (o que ocorre muitas vezes em relação a piscinas, por exemplo). 



    Em síntese, a lei questionada trata de matéria relativa à regulamentação de profissões (ao indicar os locais em que esses profissionais podem atuar e ao criar regras impositivas de responsabilidade e de cadastramento junto ao respectivo Conselho profissional); e trata também de direito civil, ao regulamentar o condomínio edilício e ao cuidar de questões relacionadas à responsabilidade civil.” (e-DOC. 4, grifos no original).



     Ressalte-se que a Constituição Federal outorga à União a competência privativa para legislar sobre direito civil e direito do trabalho: 



   “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (...)



    I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.”



    Em seu inciso XVI, o artigo 22 também estabelece a “organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões” como matéria de competência legislativa privativa da União.



    Assim, é que, no tocante a esse tema, a Constituição de 1988 conferiu à União a competência privativa para legislar sobre direito civil e direito do trabalho (artigo 22, inciso I, CF/88), além de matéria afeita a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício das profissões (artigo 22, inciso XVI, CF/88). Quanto aos Municípios, a Constituição concedeu-lhes competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, conforme artigo 30, incisos I e II, o que não se mostra possível no caso, como já demonstrado pelo acórdão recorrido. 



    Confira-se, nesse sentido, farta jurisprudência desta Corte:



    “COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADI. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE MEDIDAS DE SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Lei Estadual 1.748/1990, que impõe medidas de segurança em estacionamento, é inconstitucional, quer por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I), conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, quer por violar o princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170, par. único, e art. 174), conforme entendimento pessoal deste relator, expresso quando do julgamento da ADI 4862, rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. O artigo 1º da lei impugnada, ao obrigar tais empresas à manutenção de empregados próprios nas entradas e saídas dos estacionamentos, restringe a contratação de terceirizados, usurpando, ainda, a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF/88, art. 22, I). 



    3. Ação julgada procedente. 



    4. Tese: 1. “Lei estadual que impõe a prestação de serviço segurança em estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa.” 2. “Lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.”



    (ADI 451, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 09/03/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 758.227/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/11/13, grifos nossos).



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma.” 



    (ADI 4.008/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/12/17).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 



    1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser ‘livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer’, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 



    2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 



    (ADI nº 4.387/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 10/10/14).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2011. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. Precedentes. A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 668.285/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/6/14, grifos nossos).



    Nesses termos, concluo que o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente